Tribunal: TJBA
Processo: 8009312-65.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009312-65.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THALANA PIAGIO SILVA

Advogado(s)
:
THALANA PIAGIO SILVA, IGOR PIAGIO SILVA

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8009312-65.2021.8.05.0274
, tendo como Apelante
THALANA PIAGIO SILVA
e Apelada
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos